Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE ORIGINÁRIA DO AC 2068/2006 - TCU - PLENÁRIO, QUE APRECIOU O TC 004.034/2001-5, REFERENTE A REPRESENTAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BR-222/MA, RELATIVAS AO CONTRATO PG-078/96-00.

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial convertida de representação referente a irregularidades nas obras de restauração da BR-222/MA, em subtrecho de 70 km, que foram objeto do Contrato PG-078/96-00, celebrado entre o então DNER (atual Dnit) e a Construtora Sucesso S.A., em caráter emergencial, por dispensa de licitação, em junho de 1996, pelo valor de R$ 2.439.277,88, Considerando a comprovação de que o José Ribamar Tavares faleceu em 9/6/2015 (Certidão de Óbito à peça 221), antes, portanto, do trânsito em julgado de sua condenação no Acórdão 1464/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; Considerando o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, no sentido de que " o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 1464/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, com base no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, a fim de excluir a multa imposta a José Ribamar Tavares, tendo em vista o seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 027.712/2006-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.034/2001-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Construtora Sucesso S/A (09.588.906/0001-43); José Orlando Sá de Araújo (XXX.866.953-XX); José Ribamar Tavares (XXX.885.043-XX); Raymundo Tarcísio Delgado (XXX.630.026-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Pablo Malheiros da Cunha Frota (20643/OAB-DF), Karina Clouz Ferreira dos Santos (12.644-E/OAB-DF) e outros, representando Construtora Sucesso S/A; André Guimarães Cantarino (116021/OAB-MG), Andrey Vargas do Nascimento (13152E/OAB-DF) e outros, representando José Orlando Sá de Araújo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.